Tribunal: TJMT
Processo: 1013576-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013576-31.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (AUTOR), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), PROCURADOR-GERAL DO ESTADO (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - CPF: 039.228.158-98 (ADVOGADO), GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA - CPF: 118.825.957-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL 11.415/2021 – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA HARMONIA E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES E RESERVA DE INICIATIVA – CRIAÇÃO DE DESPESA SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – ARTIGOS 9o, 162 E 173 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Impõe-se a procedência do pedido, quando demonstrada a afronta aos princípios da harmonia e independência dos poderes, da reserva de iniciativa, somado ao fato de ter sido criada despesa sem previsão orçamentária, nos termos dos artigos 9, 162, III e 173 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Eminentes Pares:

Ação Direta de Inconstitucionalidade aviada pelo
Governador do Estado de Mato Grosso
e pelo
Procurador-Geral do Estado
, em desfavor da
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, objetivando o controle abstrato da Lei Estadual no 11.415, de 09 de junho de 2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade de ofertar diariamente lanches antes do início das aulas para os alunos matriculados em toda a rede estadual de ensino em Mato Grosso.

Sustentam os autores a inconstitucionalidade formal do referido ato normativo, ao argumento de que houve a invasão do Poder Legislativo sobre a competência do Poder Executivo Estadual de criar atribuições e gerir o funcionamento e organização de entidades e órgãos da Administração Pública, ao impor a obrigação de oferecer alimentação em horário específico, fora do turno escolar regular, para todos os alunos da educação básica da rede estadual de ensino.

Asseveram que o tema tratado é inerente próprio da organização administrativa, afeto à atribuição do Chefe do Executivo, não podendo o Poder Legislativo Municipal, sob pretexto de legislar, editar leis que equivalem na prática a verdadeiros atos de administração, violando o princípio da separação de poderes, em evidente em dissonância aos artigos 39, §único, II, “d” e artigo 66, I ambos da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Aduzem que o objeto impugnado também fere o princípio do equilíbrio orçamentário, criando despesas para outro poder, inclusive sem indicar de qual fonte viria esses recursos, em violação ao artigo 165, I, II e V da CE.

Defendem estarem presentes os requisitos para concessão da medida cautelar, porquanto o
fumus boni iuris
está configurado nos moldes dos argumentos supramencionados e, o
periculum in mora
, reside no fato de que o retorno das aulas presenciais está previsto para o próximo dia 03 (três) de agosto do ano corrente, bem como para o fim de evitar prejuízos financeiros à Administração.

Requerem, desse modo, a suspensão liminar dos efeitos da norma combatida e, no mérito, a procedência do pedido de inconstitucionalidade.

O pedido liminar foi deferido para suspender cautelarmente a referida Lei,
ad referendum
do Órgão Especial.

Referendada a liminar pelo colegiado, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso prestou informações em Id.

109506496, na qual rechaçou a tese de constitucionalidade do ato normativo impugnado, pugnando pela declaração de constitucionalidade da Lei Estadual no 11.415, de 09 de junho de 2021 e, alternativamente, pela aplicação da teoria da divisibilidade das leis, com a manutenção de dispositivos da Lei hostilizada que estejam em consonância com a ordem constitucional ou pela adoção da técnica de interpretação conforme, para excluir determinadas hipóteses de interpretação da norma, concedendo aquela que compatibilize com o texto constitucional.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência da ADI, para o fim de reconhecer a inconstitucionalidade da norma impugnada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, o Governador do Estado de Mato Grosso em conjunto com o Procurador-Geral do Estado formularam a presente ação direta objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 11.415, de 09 de junho de 2021.

A referida norma é proveniente da iniciativa do Poder Legislativo Estadual que fora sancionada, após derrubar o veto do Chefe do Poder Executivo, o qual foi redigido da seguinte forma:

“
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no desempenho da atribuição conferida pelo art. 42, § 8o, da Constituição Estadual, promulga a seguinte Lei:

Art. 1o Fica obrigado o Poder Público a ofertar diariamente um lanche antes do início das aulas para os alunos matriculados em toda a rede estadual de ensino em Mato Grosso.

Parágrafo único O lanche deverá ser ofertado 30 (trinta) minutos antes do início das aulas nos turnos matutino, vespertino e noturno, e devem ser contemplados todos os alunos da Educação Básica (infantil e fundamental).

Art. 2o Esta Lei será regulamentada conforme o disposto no art. 38-A da Constituição Estadual.

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 09 de junho de 2021”

Na hipótese, em que pese a nobre intenção do legislador local, ao cotejar a norma descrita constata-se que existem máculas na norma impugnada.

Isso porque, a imposição ao Governador em ofertar diariamente a todos os alunos matriculados em toda a rede de ensino, lanche em horário específico, diga-se de passagem - fora do turno regular escolar -

não condiz com a harmonia e independência necessárias entre os Poderes, por se configurarem como forma indevida de submissão de um poder em relação ao outro e, em consequência, como afronta aos artigos 9o da Constituição do Estado de Mato Grosso e disposto no art. 173, do mesmo diploma legal.

A propósito, José Afonso da Silva leciona:

"a razão para que se atribui ao chefe do Executivo o poder de iniciativa decorre do fato de a ele caber a missão de aplicar uma política determinada em favor das necessidades do País; mais bem informados do que ninguém das necessidades, e dada a complexidade cada vez maior dos problemas a se resolver, estão os órgãos do Executivo tecnicamente mais bem aparelhados do que os parlamentares para preparar os projetos de leis".(SILVA, José Afonso. Processo Constitucional de Formação das Leis. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 144.)

Logo, observa-se que, de fato, a criação da referida obrigação reflete o exercício da gestão administrativo-patrimonial e sob este ângulo, denota-se a
violação ao princípio da separação dos poderes pela usurpação da reserva da administração.

Outrossim, denota-se que norma impugnada implicará em aumento de despesa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, bem como porque sequer indica fonte dos recursos disponíveis para os encargos decorrentes (art. 162, III da Constituição Estadual).

Assim, não se pode desprezar os comandos constitucionais atinentes à iniciativa do processo legislativo de acordo com o conteúdo do que nele se estabelece, sobretudo por implicar diretamente no planejamento orçamentário e administrativo educacional, cuja atribuição é privativa do Poder Executivo.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No. 56/2018 DO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA-MT. INICIATIVA PARLAMENTAR.
PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. EXTENSÃO A PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DAS CRECHES E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. VÍCIO FORMAL. PROCEDÊNCIA. TEMÁTICA RESERVADA À INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 190 E 195, PARÁGRAFO ÚNICO DA CONST. ESTADUAL. VÍCIO MATERIAL. OCORRÊNCIA. AUMENTO DE DESPESA SEM A DEVIDA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 165, INC. I II E V, DA CONST. ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. NORMA EXTIRPADA DO MUNDO JURÍDICO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.1. A extensão do direito à alimentação pelo programa de merenda escolar a professores e demais servidores de creches e escolas públicas municipais está diretamente ligada a temas como servidores públicos, gestão administrativa e orçamento, reservadas à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo;

2. Por isso, uma vez constatado que o benefício foi veiculado por intermédio de lei deflagrada pelo Poder Legislativo local, usurpando iniciativa legiferante outorgada privativamente ao Prefeito, deve ser reconhecida sua inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, dada a ofensa aos princípios que cuidam da repartição de competências (art. 61, § 1o, da CF e art. 195, parágrafo único, da Const. Estadual) e separação de poderes (art. 2o, da CF e art. 190, caput, da Const. Estadual);

3. Se a norma que implica aumento das despesas públicas municipais não vem acompanhada da indicação dos recursos disponíveis para atender aos novos encargos, isto é, de prévia dotação orçamentária ou autorização específica na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) municipal, deve ser reconhecida sua inconstitucionalidade material por ofensa ao disposto no art. 167, inc. I, II e V, da CF, reproduzido no art. 165, inc. I, II e V, da Const. Estadual.

(N.U 1010469-81.2018.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Órgão Especial, Julgado em 10/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)(destaquei)

Como se vê, a norma impugnada sofre duas limitações, de extração constitucional, por afronta ao princípio da separação dos poderes, bem como a criação de despesas sem indicar a fonte dos recursos disponíveis, razão pela qual se torna nítida a interferência direta na autonomia administrativa e financeira do Estado de Mato Grosso, eis que, além de aumentar as despesas, impossibilita o Governador de gerir, de forma autônoma, seus próprios órgãos e receitas.

Ademais, conforme bem salientado pelo Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional,
“No caso em análise, é precisamente com esse desígnio que age a norma atacada. A Lei Estadual n° 11.415/2021, de autoria Deputado Eduardo Botelho, acaba promovendo profunda alteração em órgão umbilicalmente ligado à estrutura do Poder Executivo: a Secretaria Estadual de Educação.”(Id. 111796978).

Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido formulado na presente ação, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual no 11.415, de 09 de junho de 2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022